Tribunal: STM
Processo: 7000240-66.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.790/2025. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito apresentado pela Defensoria Pública da União contra decisão do Juízo Federal da Justiça Militar que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, fundamentado no Decreto nº 12.790/2025. O recorrente, ex-militar, foi condenado à pena de três meses de detenção pelo crime de lesão corporal leve praticado em lugar sujeito à administração militar, tendo obtido o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de dois anos. A defesa argumenta que o período de prova do sursis deve ser contado como tempo de cumprimento de pena para preencher o requisito objetivo do indulto, conforme a interpretação das regras trazidas pelo referido decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de atendimento ao requisito objetivo (fração de 1/6 ou 1/5) exigido pelo Decreto nº 12.790/2025 para a concessão de indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino exige o cumprimento de requisito objetivo específico, correspondente à execução efetiva de fração da pena (um sexto para primários ou um quinto para reincidentes) até a data estipulada no Decreto presidencial.
4. A suspensão condicional da pena (sursis) possui natureza jurídica de medida de política criminal que visa evitar o encarceramento, suspendendo a execução da sanção privativa de liberdade mediante condições estabelecidas pelo Juízo.
5. O transcurso do período de prova do sursis não se confunde com o cumprimento de pena, uma vez que a execução da reprimenda está, por definição, suspensa durante esse intervalo.
6. A ausência de custódia efetiva ou de cumprimento de pena em regime aberto impede o cômputo do tempo necessário para atingir a fração exigida pela norma de regência do indulto.
7. A interpretação extensiva de decretos de indulto é vedada, devendo o Poder Judiciário observar estritamente os critérios de conveniência e oportunidade estabelecidos privativamente pelo Presidente da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Pedido improcedente. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não configura espécie de cumprimento de pena e não atende ao requisito objetivo exigível para a concessão de indulto natalino.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CPM, arts. 55 e 209; CPPM, art. 516, "l", e art. 626; Decreto nº 12.790/2025, art. 3º, III, e art. 9º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051- 25.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 24.04.2025; STF, RHC 146353, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 26.10.2020; STF, HC 128.846, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 24.11.2015; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 139, tese 3.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000240-66.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SD EX MAYCON RODRIGUES
DE OLIVEIRA E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA, POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000240-66.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO
Nº 12.790/2025. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS).
CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA. NÃO ATENDIMENTO DO
REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito apresentado pela Defensoria Pública da União
contra decisão do Juízo Federal da Justiça Militar que indeferiu pedido de
concessão de indulto natalino, fundamentado no Decreto nº 12.790/2025. O
recorrente, ex-militar, foi condenado à pena de três meses de detenção pelo
crime de lesão corporal leve praticado em lugar sujeito à administração militar,
tendo obtido o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis)
pelo prazo de dois anos. A defesa argumenta que o período de prova do sursis
deve ser contado como tempo de cumprimento de pena para preencher o
requisito objetivo do indulto, conforme a interpretação das regras trazidas pelo
referido decreto presidencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prova da
suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como efetivo
cumprimento de pena para fins de atendimento ao requisito objetivo (fração de
1/6 ou 1/5) exigido pelo Decreto nº 12.790/2025 para a concessão de indulto
natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino exige o cumprimento de requisito objetivo específico,
correspondente à execução efetiva de fração da pena (um sexto para primários
ou um quinto para reincidentes) até a data estipulada no Decreto presidencial.
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A suspensão condicional da pena (sursis) possui natureza jurídica de medida
de política criminal que visa evitar o encarceramento, suspendendo a execução
da sanção privativa de liberdade mediante condições estabelecidas pelo Juízo.
5. O transcurso do período de prova do sursis não se confunde com o
cumprimento de pena, uma vez que a execução da reprimenda está, por
definição, suspensa durante esse intervalo.
6. A ausência de custódia efetiva ou de cumprimento de pena em regime aberto
impede o cômputo do tempo necessário para atingir a fração exigida pela norma
de regência do indulto.
7. A interpretação extensiva de decretos de indulto é vedada, devendo o Poder
Judiciário observar estritamente os critérios de conveniência e oportunidade
estabelecidos privativamente pelo Presidente da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Pedido improcedente. Decisão por unanimidade.

Tese de Julgamento: O período de prova da suspensão condicional da pena
(sursis) não configura espécie de cumprimento de pena e não atende ao
requisito objetivo exigível para a concessão de indulto natalino.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CPM, arts. 55 e 209;
CPPM, art. 516, "l", e art. 626; Decreto nº 12.790/2025, art. 3º, III, e art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051-
25.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 24.04.2025; STF, RHC
146353, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 26.10.2020; STF, HC
128.846, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 24.11.2015; STJ, Jurisprudência
em Teses, Edição 139, tese 3.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela Defesa do ex-Soldado
do Exército MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA e, no mérito, negar-lhe provimento,
para manter na íntegra, por seus jurídicos fundamentos, a Decisão impugnada.
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União em favor de MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ex-Soldado do Exército
Brasileiro, contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de fevereiro de 2026, nos autos do Processo de
Execução nº 9000023-34.2024.7.04.0004, que indeferiu o pedido de concessão de indulto
natalino formulado com base no Decreto nº 12.790, de 22 de dezembro de 2025 (evento 1,
DEC3, do Recurso em Sentido Estrito nº 7000240-66.2026.7.00.0000).
O Recorrente foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em sessão realizada no dia 26 de setembro de 2023, como incurso nas sanções do
artigo 209, caput, do Código Penal Militar, em virtude de agressões cometidas em contexto
de "trote" no interior da 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha. A pena
definitiva foi fixada em 3 (três) meses de detenção, para cumprimento inicial no regime
aberto, tendo o Colegiado concedido o benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no
artigo 626 do Código de Processo Penal Militar (com exceção da alínea "a") e o
comparecimento mensal na sede do juízo da execução (evento 234, SENT1, da APM nº
7000004-96.2023.7.04.0004).
Com o trânsito em julgado da condenação, iniciou-se a fase de execução, tendo
sido realizada a Audiência Admonitória em 13 de setembro de 2024, oportunidade na qual o
Sentenciado aceitou as condições impostas para o período de prova do benefício.
No curso do cumprimento do sursis, a Defesa requereu, em 3/2/2026, o
reconhecimento do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.790/2025, sustentando que o
Apenado preencheria os requisitos para a extinção da punibilidade.
Em Decisão proferida no dia 11 de fevereiro de 2026, o Juiz Federal da Justiça
Militar indeferiu a benesse sob o fundamento de que o Recorrente não atendeu ao requisito
objetivo estabelecido pelo ato presidencial. O Magistrado destacou que o artigo 9º, inciso
VII, do referido Decreto exige o cumprimento de um sexto da pena ou um quinto da pena. Na
análise do caso concreto, observou-se que o Apenado não iniciou o cumprimento da sanção,
tampouco esteve preso provisoriamente, e que o transcurso do período de prova do sursis não
pode ser confundido com o efetivo cumprimento de pena para fins de cálculo da fração
exigida, dada a natureza jurídica distinta dos institutos (evento 1, DEC3, do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000240-66.2026.7.00.0000).
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso em
Sentido Estrito no dia 23 de fevereiro de 2026 (evento 1, INIC4, do RSE nº 7000240-
66.2026.7.00.0000).
Nas suas Razões Recursais, argumenta que a redação do Decreto nº
12.790/2025 trouxe inovações significativas. Sustenta que o artigo 3º, inciso III, e o artigo 9º,
inciso VII, da referida norma citam expressamente os beneficiados com a suspensão
condicional da pena, o que evidenciaria a intenção do Chefe do Poder Executivo em permitir
que o tempo de prova do sursis seja contado para o indulto. Alega ainda que interpretar a
norma de forma restritiva esvaziaria o sentido do texto legal, já que o condenado em gozo de
sursis também cumpre restrições e condições voltadas à sua reintegração na sociedade
(evento 1, INIC4, do RSE nº 7000240-66.2026.7.00.0000).
O Ministério Público Militar, embora devidamente intimado para se manifestar
sobre o recurso, deixou o prazo legal transcorrer em branco e não apresentou contrarrazões,
conforme certidão emitida pela Secretaria no dia 7 de abril de 2026 (eventos 1, CERT6, do
RSE nº 7000240-66.2026.7.00.0000).
Em 7 de abril de 2026, em sede de juízo de retratação, o Magistrado a quo
manteve a Decisão proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, DEC7, do
RSE nº 7000240-66.2026.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento da pretensão defensiva, para manter integralmente a
decisão que indeferiu o indulto ao ora Recorrente (evento 11, PARECER1, do RSE nº
7000240-66.2026.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea “l”, do CPPM
1, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
A Defesa postulou a concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, inciso
VII, do Decreto nº 12.790/2025, por entender que o Recorrente preenche todos os requisitos
necessários.
Extrai-se da Norma em apreço:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...]
VII - à pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2025, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes; [...]
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante o art. 3º do Decreto Presidencial permita a concessão do indulto
aos Sentenciados beneficiados com o sursis da pena, exsurge um óbice instransponível no art.
9º, inciso VII, do mesmo Decreto, que exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da
pena para condenados primários, que é o caso do Recorrente, ou de 1/5 (um quinto) para
reincidentes, até 25 de dezembro de 2025.
No caso analisado, o ex-Soldado do Exército MAYCON RODRIGUES DE
OLIVEIRA foi condenado à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção. Ao analisar o
processo de execução e o processo principal, verifica-se que o condenado não cumpriu
nenhum dia de prisão provisória e não iniciou o cumprimento da pena em estabelecimento
prisional. Dessa forma, o apenado não atingiu a fração mínima de cumprimento de pena
exigida pelo decreto presidencial. A falta desse requisito inviabiliza a concessão do indulto
natalino.
É importante destacar que nem o Código Penal comum (art. 32) nem o Código
Penal Militar (art. 55), que cuidam das espécies de pena, disciplinam a suspensão condicional
da pena como uma espécie de sanção.
Com efeito, não há dúvida de que a suspensão condicional da pena cumpre o
propósito de evitar o encarceramento. A respeito da sua natureza jurídica, assim se
posiciona o renomado penalista Dr. GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de
política criminal para evitar a aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada
numa outra forma de cumprimento de pena; b) pena; c) benefício penal ao réu, com caráter de
direito subjetivo [...] A mais adequada, em nosso entender, para configurar o instituto da
suspensão condicional da pena é a primeira. Incabível dizer que o sursis seja pena, pois
estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a suspensão é medida destinada
justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de liberdade. (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código de processo penal militar comentado. 5. ed., rev., atual e reform. Rio de
Janeiro: Forense, 2024, p. 157, grifo nosso).
Cediço que o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma
questão de política criminal, cuja função é afastar o apenado do encarceramento,
suspendendo a execução da pena privativa de liberdade. Tal asserção é corroborada nas lições
do ilustre Dr. ENIO LUIZ ROSSETTO:
[...] O juiz da sentença aplica a pena privativa de liberdade e suspende a execução por tempo
determinado. Durante esse período, denominado de período de prova, o beneficiário deverá
observar as condições estabelecidas na sentença. Observadas tais condições, a pena privativa
de liberdade é declarada extinta.
É medida alternativa à pena de prisão que, como política criminal, evita o
encarceramento cujas consequências negativas são conhecidas, derivadas da convivência
com condenados perigosos, a contaminação do condenado primário, ocasional, recuperável,
pelo contato com presos reincidentes, o chamando fenômeno da prisionalização. [...]
(ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2024, p. 386, grifos nossos).
No mesmo sentido, Jorge César de Assis assenta que “o réu é condenado mas
não se executa a pena se ele cumprir, durante determinado prazo, as obrigações e condições
impostas pela lei e pelo magistrado” (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código penal
militar. 12 ed. Curitiba: Juruá, 2024, p. 303-304).
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, não há como se acolher a tese albergada pela DPU sobre a
pretensão de que o tempo de prova do sursis fosse computado para o indulto, pois não se trata
de cumprimento de pena.
A finalidade do sursis é evitar a execução da pena privativa de liberdade, sob
certas condições, e não substituí-la mediante a aplicação de uma sanção diversa, até porque a
suspensão condicional da pena não tem caráter punitivo.
Desse modo, no caso em tela, o Recorrente não faz jus à benesse visada,
restando evidente a ausência de cumprimento de um requisito específico previsto no Decreto
Presidencial nº 12.790/2025, que é o cumprimento efetivo de parte da pena para a concessão
do indulto. Como o sursis não é considerado cumprimento de pena, o Sursitário não
preencheu o requisito objetivo para a obtenção do benefício. Nessa esteira, colhe-se da
jurisprudência desta Corte Castrense:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE POSTO.
PECULATO
CULPOSO.
CONCURSO
MATERIAL.
[...]
MÉRITO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DE INDULTO
NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16
da Súmula de Jurisprudência do STM, o período de prova da suspensão condicional da
pena não configura espécie de cumprimento de pena. Ao contrário, como o próprio nome do
instituto já diz, significa que a execução da pena privativa de liberdade foi suspensa, ou seja,
a pena deixou de ser aplicada mediante o cumprimento das condições impostas pelo Juízo
em audiência admonitória. 3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta
do período de prova do sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de
pena para fins de concessão de indulto. 4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000051-25.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 24/4/2025, Data de Publicação: 9/5/2025, grifo nosso).
Com efeito, esta Corte Castrense tem entendimento consolidado por meio do
Enunciado nº 16 da Súmula do STM, que demonstra que o sursis não se compara a
cumprimento de pena, não sendo uma espécie de sanção penal:
SÚMULA Nº 16 - (DJe N° 207, de 11.11.2016)
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.
Por igual, é esse o entendimento sedimentado, há tempos, no âmbito das duas
Turmas do Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período
de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de
concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Dr. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão:
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dr. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator: Dr. Marco Aurélio,
Relator p/ Acórdão: Dr. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. “O sursis é um
instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se
encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). Recurso não provido. (RHC 146353, Relator: Ministro Dr.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Ministro Dr. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 26-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC
12-02-2021, grifos nossos).
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA
PENA.
PERÍODO
DE
PROVA.
EQUIPARAÇÃO
À
PENA
CUMPRIDA:
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INDULTO.
REQUISITO
DE
ORDEM
OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de
prova do sursis não se equipara à pena cumprida: precedentes. 2. Inexistindo efetivo
cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto por falta de atendimento ao
requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 128.846, Órgão
julgador: Segunda Turma, Relatora: Dra. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 24/11/2015,
Publicação: 07/12/2015, grifos nossos).
Ademais, em se tratando de norma erigida sob circunstâncias singulares de
índole constitucional, como o Decreto em debate, impõe-se maior cautela ao Poder
Judiciário, a ponto de não se permutar a vontade política do Poder Executivo por
interpretações jurídicas consideradas mais lógicas ou cabíveis, criando-se verdadeira e nova
hipótese ampliativa de concessão de indulto.
Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça reservou a edição 139 da
publicação Jurisprudência em Teses para sistematizar a interpretação daquela Corte a respeito
do indulto e da comutação de pena. Entre as teses, encontra-se a que veda a interpretação
ampliativa do Decreto de indulto:
3) O deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios
estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a
interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa
disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os
poderes e da legalidade. (Grifo nosso).
Não se cuida, assim, de uma interpretação formalista do Decreto, mas, antes, o
resguardo do alcance inscrito pelo Presidente da República, que já sopesou os princípios de
razoabilidade e de proporcionalidade ao editar a Norma.
Entendo, por conseguinte, que é indevido transbordar-se da lógica talhada no
Decreto. Cuida-se de uma possibilidade interpretativa em conformidade aos preceitos
constitucionais e às balizas demarcadas pela Corte Suprema na ADI nº 5.874/DF, julgada em
9/5/2019, pois “2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do
indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.”.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso interposto pela Defesa
do ex-Sd Ex MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA e, no mérito, de negar-lhe
provimento, para manter, por seus jurídicos fundamentos, a Decisão impugnada.
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384619v2 e do código CRC 144c433e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 29/05/2026, às 17:35:23
1. CabimentoArt. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]l) indeferir o pedido de
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; [...].
7000240-66.2026.7.00.0000
40001384619 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR